Tribunal: TJSP
Processo: 1057194-82.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Maria Olívia Alves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO – Ação de indenização por danos morais – Queda de bicicleta em razão de buraco na via – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Cerceamento de defesa configurado – Deferimento de produção de prova oral por ocasião do saneamento do feito – Posterior julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da prova anteriormente deferida – Inadmissibilidade –

Ementa:
APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO – Ação de indenização por danos morais – Queda de bicicleta em razão de buraco na via – Sentença de procedência – Pretensão de reforma – Cerceamento de defesa configurado – Deferimento de produção de prova oral por ocasião do saneamento do feito – Posterior julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da prova anteriormente deferida – Inadmissibilidade – Anulação da r. Sentença e retorno dos autos à origem para reabertura da instrução – Recursos providos, com determinação.